Tribunal: STF
Processo: RE 578846
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-20
Data de publicação: 2013-06-20

Ementa:
EMENTA



    REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DE REVISÃO 1/94, 10/96 E 17/97. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCLUSÕES DETERMINADAS PELA MP 727/94 (REEDIÇÃO DA MP 517/94). VALIDADE. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MAIOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS. ISONOMIA.



    REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.